Tribunal: CARF
Processo: 13932.720018/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13932.720018/2013-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.078 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
RUBENS OGG Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
INTIMAÇÃO
POSTAL.
EDITAL.
VALIDADE.
Perfeitamente válida a intimação por edital quando se demonstra improfícua a
intimação postal anterior levada a efeito no domicílio tributário escolhido pelo
contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de Lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 14/17), relativo
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2010. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.832,35 para
saldo de imposto a pagar de R$4.587,15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13932.720018/2013-85
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.720018/2013-85

A NL noticia dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública (fl.15).
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 17/4/2013, às fls.
2/22 dos autos, na qual o contribuinte informou que, tendo comparecido à RFB, teria sido
orientado a dirigir-se ao Cartório e declarar em Escritura Pública o pagamento da pensão.
Ressalta que já havia se separado a mais de 08 anos, sendo que a pensão jamais deixou de ser
paga. Informou ainda que nunca houve a separação de bens ou de corpos, pois houve apenas a
legalidade da união através do tempo em que conviveram juntos.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou-a improcedente, em decisão assim ementada (fls. 33/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2010 IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. ESCRITURA
PÚBLICA. DEDUÇÃO.
A partir de 5 de janeiro de 2007, são dedutíveis os valores da base de cálculo do
imposto de renda de pessoa física pagos a título de pensão alimentícia firmada em
Cartório, quando em cumprimento de separação consensual feita por Escritura Pública a
que se refere o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil (CPC).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, o contribuinte apresentou, em 26/5/2015
(fl.50), recurso voluntário (fl. 50), no qual alega não ter sido cientificado do acórdão de
impugnação. Ressalta que, juntamente com cópia da escritura pública, teria enviado
comprovantes dos depósitos efetuados. Reitera os argumentos de sua impugnação.
Conversão do julgamento em diligência
Em 26/3/2016, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.081, nos seguintes termos (fls. 59/61):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de origem: 1) confirme o domicílio
tributário do recorrente constante dos cadastros da RFB por ocasião de sua intimação,
em fevereiro em 2015; 2) informe em que data e de que forma se deu a alteração para o
domicílio indicado à fl.56 e 3) intime o recorrente da diligência realizada e de seu
resultado, reabrindo prazo para sua manifestação sobre os fatos apurados.
Posteriormente, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 67/69.
Cientificado da informação produzida (fls. 70/72), o contribuinte não se
manifestou.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
O recorrente alega que não teria sido intimado da decisão recorrida.
Nada obstante, constata-se que a ciência se deu por meio do Edital de fl. 47.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.720018/2013-85

No tocante a intimação por Edital, cumpre frisar que a intimação pode ser pessoal,
via postal, por meio eletrônico, ou por Edital, conforme os termos do art. 23 do Decreto no
70.235/72. A teor desse dispositivo, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal, por via
postal, telegrama ou outro meio, far-se-á à intimação por Edital.
No caso, verifica-se que houve a tentativa de intimação via postal, por meio da
qual não se logrou êxito, pois as informações prestadas pelos Correios indicam a não entrega da
correspondência por motivo de o destinatário ser “desconhecido” (fl.46).
Na diligência realizada, confirmou-se que a correspondência foi encaminhada, em
fevereiro de 2015, ao domicílio tributário eleito pelo contribuinte, que só veio a ser alterado por
ele em abril de 2015, por meio da declaração de ajuste anual (fl.69). Lembro que é obrigação do
contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao Fisco, dispondo do prazo de 30 dias da
mudança para comunicar ao Fisco, na forma do art. 30 do Decreto no 3.000, de 1999,
Regulamento sobre Imposto de Renda (RIR). Portanto, não há qualquer irregularidade na
intimação por meio de Edital, visto que a Receita Federal do Brasil - RFB não logrou êxito na
intimação por via postal.
A fiscalização publicou o edital nas dependências da Agência da Receita Federal
em Ibaiti, Unidade que jurisdicionava o domicílio então eleito pelo contribuinte, em 26/2/2015,
lá permanecendo até 13/3/2015. Nos termos do artigo 23, §2o, inciso IV, considera-se que o
contribuinte foi devidamente cientificado da decisão em 13/3/2015, quinze dias após a
publicação do edital.
Dessa feita, forçoso concluir que o recurso voluntário apresentado em 26/5/2015 é
intempestivo, eis que, o prazo de trinta dias para sua apresentação expirou em 14/4/2015, não
podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 78
DF CARF MF
Original